Tribunal: TJMT
Processo: 1016999-46.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016999-46.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 006.605.171-16 (EMBARGANTE), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENEVIDES DE SOUZA - CPF: 405.248.921-72 (EMBARGADO), FELIPE CARVALHO BARCELOS - CPF: 036.381.131-16 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), HEDVIRGES BENEVIDES DE SOUZA (EMBARGADO), ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA - CPF: 003.446.981-81 (EMBARGADO), MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - CPF: 446.902.235-72 (ADVOGADO), ROSANGELA CANDIDA COSTA DE SOUZA - CPF: 003.446.981-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA
–
ERRO MATERIAL VERIFICADO QUANTO AO PARENTESCO EXISTENTE ENTRE UM DOS LITIGANTES -

AUSÊNCIA DE QUAISQUER
DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/2015 –

REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS PARA

SIMPLES PREQUESTIONAMENTO OBJETIVANDO EVENTUAL E FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EMBARGOS
ACOLHIDOS EM PARTE
.
1. Constato o erro material, os aclaratórios devem ser acolhidos nesse ponto para retificar o equívoco constatado. 2.
Merece rejeição os embargos de declaração interpostos
para rediscussão dos fatos e fundamento no interesse de
prequestionar a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016999-46.2016.8.11.0041 (ID no 46768460 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cíveil autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Cuiabá)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RAFAEL BENEVIDES DE SOUZA contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1016999-46.2016.8.11.041 – Classe 198 – CNJ – Capital, que desproveu o recurso para manter a sentença que, nos autos da ação
Monitória
(Número Único 1016999-46.2016.8.11.0041), julgou improcedente o pedido à falta de prova que legitime a pretensão autoral, pois, na visão da julgadora, os documentos juntados pelo autor/apelante “
não autorizam o entendimento que exista dívida ou direito à cobrança
”, não restando comprovado a que título se deu a quitação das prestações do financiamento do imóvel de propriedade dos embargados/apelados, matriculado sob no 43.745 junto ao SRI do 5o Ofício desta Capital, pelo autor/apelante (cf. ID 44638482/492).

O embargante aponta obscuridade no v. acórdão ao se referir ao embargado Sebastião Benevides como genitor do embargante, quando ele não o é, e segundo se alega, esse vício é “
tão grave
” que enseja a nulidade do julgamento (cf. fls. 03 ID 46006996); alega que o v. acórdão padece de omissão, pois,
“deixou de observar as peculiaridades do processo monitório incorrendo em equívoco na distribuição do ônus da prova”
e em afronta ao disposto nos arts. 1.022, § único e II, 489, I, § 1o, IV, V, VI, 373, II , 700 ao 702 e art. 1.013, todos do CPC e, ainda, ao art. 107 do CC, defendendo que cumpria aos réus comprovar que “
não contraíram o (...) empréstimo com o embargante
” (cf. fls. 04 ID 46006996), reportando-se a jurisprudência do eg. STJ, aduz, ainda, que este
“o Tribunal deixou de seguir, jurisprudência do STJ, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”
(cf. fls. 09 ID 46006996); por fim, pugna pelo prequestionamento da integralidade da matéria recursal, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para sanar os vícios apontados.

Os embargados contra-arrazoaram o recurso com combate pontual às razões recursais e pugnando pela rejeição do recurso (cf. ID 41890492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; o que se constata é que o v. acórdão, por lamentável equívoco, ao se referir ao embargado/corréu Sebastião Benevides consignou ser ele o genitor do embargante, quando, na realidade, esse é tio do embargante, de modo que seu genitor do embargante é o réu Hedvirges Benevides, esse equívoco do v. acórdão se trata de mero erro material, passível de retificação, sem qualquer prejuízo aos fundamentos constantes do v. acórdão, porquanto, o parentesco existente entre os litigantes nenhuma relevância teve para a conclusão do julgado.

As demais arguições objetivam a rediscussão dos fatos e fundamentos, especialmente quanto ao ônus probatório, e foram deduzidas

com intuito único de prequestionar a matéria recursal; como constou do v. acórdão,
não “
há ‘prova escrita’ apresentada pelo autor/apelante que satisfaça a comprovação mínima e razoável de um negócio firmado entre as partes a admitir o processamento da ação monitória
” (cf. ID 43900496)
.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esses fundamentos.

Registre-se, ainda, que, consoante art. 489, III, do CPC/2015, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar, expressamente, a respeito de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, nos que casos em que os mesmos não se mostrem capazes de modificar a conclusão adotada pelo julgador.

Pelo exposto, acolho em parte o recurso apenas sanar o erro material para que o v. acórdão passe a constar que o embargado Sebastião Benevides de Souza é
tio
do embargante; no mais, permanece incólume o v. acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020